Tribunal: TJDFT
Processo: 0753684-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MARCHA-RÉ. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito. Recurso da autora visa afastar a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por declarar a sua ilegitimidade ativa, bem como visa à procedência dos seus pedidos formulados na petição inicial.
2 – Preliminar em contrarrazões. Tempestividade do recurso inominado. Na forma do art. 42 da Lei 9099/1995, o prazo para interposição do recurso é de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita. De acordo com a certidão de id 26893606, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24/05/2021. A publicação da sentença ocorreu no dia útil subsequente, em 25/05/2021, iniciando a contagem do prazo no dia 26/05/2021, devendo se levar em consideração que dia 03//06/2021 foi feriado de corpus christi. Desse modo, é tempestivo o recurso inominado interposto pelo réu em 09/06/2021. Preliminar que se rejeita.
3 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4 – Preliminar. Legitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A controvérsia acerca da necessidade de a parte autora ser proprietária do veículo para ter direito a ser indenizada pelo acidente de trânsito é matéria que diz respeito ao mérito. Reforma-se, pois, a sentença, no ponto em que reconheceu a ilegitimidade ativa.
5 – Asserção. Causa madura. O reconhecimento de condições da ação, negada na origem, não implica em invalidar por completo o processo, repetindo os atos de instrução e julgamento se não se vislumbra prejuízo (art. 13, § 2o. da Lei n. 9.099/1995). Presentes a defesa e as provas suficientes para o julgamento, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso I, do CPC.
6 – Acidente de trânsito. Colisão em manobra em marcha à ré. Na forma do art. 26 do Código de Trânsito, é dever de todo condutor de veículo automotor abster-se de ato que constitua perigo ao trânsito, ao passo que o art. 194 proíbe transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Já decidiu esta Turma: “A marcha ré é um modo de condução anormal, empregada por conta e risco do condutor, que exige cautelas pelos riscos de perigo que apresenta, sendo presumida a culpa do motorista quando locomover seu veículo em marcha ré...” (Processo: 07298602920168070016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A autora transitava com seu veículo (Honda/Fit, placa JHM 2901/DF) pelo estacionamento de sua residência quando foi abalroada pelo veículo da requerida (VW/Gol, placa JHD 7577/DF, em sua lateral (imagens id 26893565), no momento em que a requerida manobrava seu veículo em marcha ré. A prova do acidente pode ser obtida por meio das imagens de id 26893565 (fotografias do carro da autora) juntamente com a narrativa das partes. Os vídeos de id 26893571 a 26893574 não restaram conclusivos acerca da dinâmica, ante ao fato de a imagem capturada não se encontrar minimamente visível, por ter sido capturada por câmera longe da cena do acidente. Contudo, em análise da narrativa das partes, restou incontroverso que a ré participou da cena do acidente (contestação id 26893587), apesar de se imputar a condição de vítima do acidente e não de sua causadora, em pedido contraposto de danos morais, afirmando que a autora teria alterado a verdade dos fatos. Contudo, é de se aplicar o entendimento da Turma (Processo: 07298602920168070016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA) concernente em presumir a culpa do motorista que locomove seu veículo em marcha-ré, diante do seu dever de cuidado ao executar tal manobra.
7 – Responsabilidade Civil. Danos Materiais. As imagens de id 26893565 demonstram que o veículo da autora sofreu amassados em sua lateral direita, importando em avarias em ambas as portas. O orçamento de menor valor, dentro os três apresentados, atribuiu o valor de R$8.850,00 para o conserto do automóvel. Tal valor se mostra condizente com as avarias sofridas, ante a necessidade de troca das portas. Fixa-se, portanto, o valor de R$8.850,00, a título de danos materiais pelo veículo avariado.
8 – Danos Materiais. Viagem marcada. Causalidade. O cancelamento de viagem em razão de tentativas infrutíferas de acordo com a ré não constitui fato decorrente do acidente de trânsito, tampouco pode-se imputar à ré a responsabilidade por não querer realizar acordo com a autora, mesmo que isso traga eventual desgaste para as partes. Não se em indeniza danos relacionados a este fato.
9 – Dano Moral. A responsabilidade civil por danos morais exige a presença de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade. A simples ocorrência de acidente de trânsito, bem como o cancelamento de viagem por alegado motivo de agitação decorrente das tratativas do acidente, não é capaz de configurar a ocorrência de danos morais, sem a presença de outros fatos que inflijam o seu direito de personalidade. Preliminar de legitimidade ativa que se acolhe para, em análise do mérito, condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 8.850,00 à título de danos materiais. Sentença que se modifica para reconhecer a legitimidade da ré e jugar o pedido procedente.
10 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F